Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-42.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-42.2018.8.14.0133

APELANTE: ISAAC SAM JOAQUIM LOPES DA COSTA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0800260-42.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES
:

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A - VVR

ADVOGADOS:

LUCIANA MARTINS PINTO – OAB/PA 21.599 E ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625

AGRAVADO:

ISAAC SAM JOAQUIM LOPES DA COSTA

ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654 E RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE AO LADO DA INDIVIDUAL NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA DA SEGUNDA PRETENSÃO, MAS A DEVIDA SUSPENSÃO DO FEITO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA DE 1º GRAU CASSADA PARA APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 60 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800260-42.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES
:

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A - VVR

ADVOGADOS:

LUCIANA MARTINS PINTO – OAB/PA 21.599 E ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625

AGRAVADO:

ISAAC SAM JOAQUIM LOPES DA COSTA

ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654 E RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A – VVR ,
nos autos da Ação Judicial que lhe move

ISAAC SAM JOAQUIM LOPES DA COSTA ,
interpuseram

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 14226856, páginas 1-10), que

conheceu do Recurso, dando-lhe integral provimento, cassando a hostilizada e, por via de consequência, determinando o retorno ao

julgador primevo

a fim de aplicar

os precedentes desta Corte de Justiça quanto à suspensão da

Ação Judicial até o julgamento da Pretensão Coletiva.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. TEMA 60 STJ. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, MONOCRATICAMENTE.

1 “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” Inteligência do Tema 60 STJ.

1.1 Inexiste litispendência entre Ações Coletiva e Individual, devendo esta ser suspensa até o julgamento daquela, afastando a causa extintiva.

1.2 Sentença cassada. Precedentes do TJPA.

2 Recurso de Apelação conhecido e provido, monocraticamente.”

Em razões recursais,
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A. – VVR

sustentam que:

” 4. DO MÉRITO.

4.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO APENAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 932 III a V. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.011 DO CPC.

Há de se observar que o código de processo civil disciplina de maneira clara as hipóteses em que se possibilita o julgamento de recurso de apelação de forma monocrática, disciplinando tal hipótese no art. 1.011, segundo o qual:

(...)

Assim é que o aludido dispositivo restringe às hipóteses previstas no art. 932, incisos III a V do CPC, as circunstâncias em que o recurso de apelação poderá ser julgado de maneira monocrática, sem que se proceda a apreciação colegiada, dispondo o aludido dispositivo que:

(...)

Ocorre que a decisão ora agravada não se amolda a qualquer destas hipóteses legalmente previstas, não havendo na decisão recorrida qualquer fundamentação que justifique o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática ou que demonstre que o feito se amolde às restritas hipóteses previstas no art. 932, III a V do CPC, para que se possibilite ou se justifique o julgamento de recurso de apelação desta forma, sem que seja submetido à devida apreciação do colegiado.

Deste modo, observa-se que o presente feito não poderia ser julgado de forma monocrática, por não se adequar às hipóteses previstas em lei para tal espécie de julgamento, não havendo qualquer previsão legal atinente ao presente caso que possibilite o julgamento do recurso de apelação interposto sem a devida apreciação do órgão colegiado.

Assim, não sendo o presente caso apto a ensejar a possibilidade de decisão monocrática, uma vez que não se amolda às hipóstes previstas pelo art. 932 III a V do CPC, deve a Des. Relatora, após proferir seu voto, encaminhar o recurso ao órgão colegiado para o julgamento, nos termos do que estabelece o inciso II do artigo 1.011 do CPC.

Deste modo, restando clara a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de Apelação interposto, conforme demonstrado, deve o presente recurso de Agravo Interno ser julgado totalmente procedente para determinar que a apreciação do recurso de Apelação interposto pelo agravado seja realizada de maneira colegiada, sob pena de ofensa ao devido processo legal que ensejaria grave insegurança jurídica.

4.2 DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA CORRETA SENTENÇA PROLATADA. DANO MORAL DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL JÁ APRECIADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESPCIFICIDADES QUE AMPAREM O DIREITO DO APELANTE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE DANO EM RICOCHETE .

Caso seja ultrapassado o tópico anterior, o que se admite tão somente em homenagem ao princípio da eventualidade, uma vez que é evidente e clara a impossibilidade julgamento monocrático do feito tal como se demonstrou, deve, ainda, a decisão monocrática proferida ser reformada tendo em vista a assertividade da sentença de 1º grau prolatada no feito, a qual deve ser mantida em sua integridade, senão vejamos.

O apelante sustenta, em seu recurso de apelação, que a ofensa sofrida pela comunidade de Marituba e a ofensa por si sofrida seriam referentes a direitos distintos, sustentando que não poderia haver qualquer confusão capaz de induzir a litispendência, conforme estabelecido em sede de sentença.

Ocorre que, na hipótese dos autos, observou-se que as causas de pedir entre a ação coletiva e a individual são evidentemente idênticas, uma vez que na ação civil pública também está sendo pleiteada a reparação pelos supostos danos morais sofridos em virtude do empreendimento operado pela recorrida, qual seja a operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba – CPTR Marituba.

Portanto, verificando tratar-se o caso de macro-lide geradora de processos multitudinários, no qual a existência de ação civil pública, onde também se discute o ressarcimento pelo dano moral supostamente ensejado, é patentemente prejudicial à ação individual, não se podendo conceber que a apelada, ora agravante, possa ser condenada a proferir indenização duas vezes pela mesma causa, por ação individual decorrente de fato que já vem sendo tratado em sede de tutela coletiva, mormente quando não se demonstram especificadas intrínsecas que amparem tal pretenso direito.

Nesse sentido é que a questão do dano moral decorrente de suposto dano ambiental não está tratando da hipótese de direito individual homogêneo, vez que é patente a existência e efetividade de direito difuso, caracterizado pela natureza transindividual do suposto dano, uma vez advir de dano ambiental, sendo, portanto, indivisível.

Por ser um direito difuso, essencialmente coletivo, denota-se que o dano moral decorrente de dano ambiental é por sua natureza indivisível, transindividual e indeterminado, possuindo uma indeterminação subjetiva de sua titularidade e, para tal, adotou a legislação pátria a forma de legitimação ope judice, restringido a legitimidade ao rol legalmente previsto.

A legitimidade ativa para tal está restrita ao Ministério Público, à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, às entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor e, também, às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse o rol de legitimados previsto no art. 82 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e no art. 5º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Do exame dos dispositivos legais, não se pode afastar a constatação de que o indivíduo não possui sequer legitimidade para invocar tal pretenso direito. Por possuir contornos especiais para sua proteção e reparação, não se admitindo a legitimidade para propositura da ação individual, a não ser pelos entes legitimados por lei, principalmente se não houver um dano específico e particular efetivamente demonstrado.

Esse dano específico não foi demonstrado no caso em tela. A leitura da exordial deixa claro que o apelante, ora agravado, alega sofrer dano moral em razão de um suposto dano ao ecossistema em que reside, sendo esse, na verdade, um dano transindividual. Não havendo qualquer efetiva demonstração de que tais prejuízos tenham atingido individualmente o apelante de forma diferente do que afetou a comunidade e a coletividade.

Dessa maneira, irretocável a sentença proferida em sede de 1º grau ao reconhecer que o pleito do apelante é abarcado pela Ação Civil pública já apresentada, que apresenta, em seu bojo, pedido idêntico ao pleiteado pelo recorrente.

Neste sentido, pacífico é o entendimento de que este tipo de dano não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária não apenas sua comprovação, mas a demonstração de sua especificidade e diferenciação dos danos experimentados daqueles já tratados em sede de tutela coletiva.

No entanto, o apelante sequer trouxe aos autos qualquer fato que o demonstrasse ou comprovasse os efetivos prejuízos que supostamente teria experimentado, limitando-se a trazer aos autos alegações desprovidas de provas, não se desincumbindo do seu ônus de individualizá-las para que fossem entendidas como diversas daquela já abarcadas em sede de ação civil pública.

Como demonstrado, o apelante considera que teria pretenso direito ao dano moral decorrente do dano ambiental pela simples existência do aterro, pleiteando, na verdade, dano ambiental difuso que já se encontra em discussão em sede de Ação Civil pública.

Corroborando a tese, seguem os julgados abaixo:

(...)

Diante de tal fato, imprescindível observar, tal como fez a própria sentença, a ausência de caráter subjetivo ou de individualidade no que tange ao dano moral decorrente de ambiental, uma vez que dizem respeito aos supostos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em interesses difusos, lesando diretamente uma coletividade indeterminada e não individualmente a parte apelante, que sequer trouxe aos autos qualquer indício mínimo de danos pessoais que extrapolariam tal coletividade e seriam intrínsecos à situação específica da recorrente.

Nesse sentido, portanto, correto o entendimento esboçado na sentença prolatada de que a aplicação do art. 104 do CDC só seria cabível se fosse considerada a ideia do denominado dano reflexo ou dano ricochete, hipótese em que é possível identificar particularidades de lesão na coletividade, que refletiriam sobre a esfera do interesse exclusivo e particular do indivíduo, o que não restou demonstrado pelo apelante, ora agravado, visto que esta não se desincumbiu do seu ônus de comprovar de forma efetiva as particularidades que teria suportado e que difeririam seu pedido da pretensão já abarcada em sede de Ação Civil Pública , que versa exatamente sobre as supostas lesões suportadas pela parte apelante.

Logo, imperiosa a observação de que a questão somente pode ser contemplada mediante a apreciação da tutela coletiva, ampla, macro, e não da tutela individual, mormente quando esta sequer específica qualquer particularidade ou individualidade que a diferiria da ação coletiva.

Portanto, a interpretação que deve ser conferida à norma é de fato o da perspectiva no sentido de que apenas as ações individuais que discutem o dano reflexo, desde que devidamente demonstrados, especificados e individualizado é que estariam aptas a afastar o instituto da litispendência, o que não é o caso dos autos, onde, repisa-se, o recorrente não individualizou em momento algum os supostos danos experimentados.

Assim, evidente que não restou demonstrado pela parte apelante, ora agravada, que o presente caso se trata de dano ambiental individual em ricochete, uma vez que não demonstrou a suposta individualidade de seu pleito, mas, pelo contrário, ratificou em sua informação que se trata de dano ambiental coletivo, a ser deduzido com proeminência em tutela coletiva, já ajuizada, que possui arcabouço e escopo amplo, sendo indiscutível, portanto, que, em havendo o mesmo pedido em distintas demandas, deva prevalecer a ação coletiva em detrimento da ação individual.

A tese sustentada na sentença é clara ao refutar as pretensões do apelante, ora agravado, ao elencar que a leitura do art. 104 do CDC, diante do caráter difuso do dano moral decorrente de dano ambiental, só se aplicaria para a hipótese de dano ricochete, o que não é o caso dos autos, uma vez que não há quaisquer provas nesse sentido, de modo que não há qualquer razão para modificação da sentença prolatada, devendo, portanto, ser reformada a decisão monocrática proferida pelo Deso. Relator para que seja negado seguimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença prolatada em sua integralidade.

4.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ.

Ressalta-se que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer incidência automática da penalidade prevista no art. 1.021, do CPC/2015, uma vez que se deve assegurar o exercício do regular direito de recorrer, salvo nas hipóteses de litigância temerária, o que não é o caso dos autos, no qual a recorrente apenas sustenta o seu regular exercício de recurso.

A corte Superior entende que "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp 1814712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021), o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, "Inaplicabilidade da multa do § 2º do artigo 1.021 do CPC/2015, porque descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.” Julgados da Corte Especial.

Nesse sentido:

(...)

E, ainda, (AgInt nos EAREsp 202.180/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/04/2021, DJe 29/04/2021). Assim, tendo a parte tão somente exercido o seu regular direito constitucional de recurso e de inferir de modo colegiado a apreciação da demanda nos exatos termos do que prevê o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há que se falar em aplicação de multa ao presente caso.”

E, ao final, requerem:

“
5. DOS PEDIDOS.

Ex positis, requer-se, à presença de V. Ex.ª que:

a) Seja recebido o presente Agravo Interno, possibilitando a D. Desembargadora Relatora que exerça o juízo de retratação, caso assim o queira;

b) Seja oportunizado ao Agravado se manifestar acerca do presente recurso, caso assim desejem, tendo em vista o princípio do contraditório e ampla defesa;

c) Caso V. Exa. não exerça o juízo de retratação, requer-se seja processado o presente Agravo Interno, a fim de que seja levado ao julgamento perante a Colenda Turma Julgadora, para que seja dado provimento ao presente recurso, determinando a reforma da decisão monocrática proferida, para determinar que a apreciação do recurso de Apelação interposto pelo agravado seja realizada de maneira colegiada, sob pena de ofensa ao devido processo legal que enseja grave insegurança jurídica.

d) Caso não seja este o entendimento da turma julgadora, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, tendo em vista que, tal como demonstrado, resta impossibilitada a análise do recurso de apelação interposto por falta de amparo legal, requer-se seja reformada a decisão monocrática proferida pelo Deso. Relator, para que seja negado seguimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença prolatada em sua integralidade.

e) Requer-se desde logo o prequestionamento dos artigos 1.011 e 932, incisos III a V do CPC, art. 82 e 104 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 5º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), a fim de preencher o requisito de prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

f) Requer, ainda, que todas as intimações referentes ao caso sejam EXCLUSIVAMENTE publicadas em nome do advogado PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, OAB/PA nº 3.210, em obediência ao previsto no art. 272, §5º do CPC, sob pena de nulidade do ato processual.”
(Pje ID 14609722, páginas 1-17).

Contrarrazões não apresentadas. (Pje ID

15025846,

página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a fundamentação da Monocrática: “ Juízo Positivo de Admissibilidade. E, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido objetivamente o Apelo e de forma monocrática, segundo precedentes desta Corte de Justiça. Da Posição Pacificada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Aterro Sanitário de Marituba – Litispendência Afastada Na relatoria do julgamento de Apelação Cível nº 0800454-42.2018.814.0133, o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto assim ementou: (...).Com semelhante julgamento no Recurso de Apelação nº 0800335- 81.2018.814.0133, de igual relatoria: (...). Portanto, a 1ª máxima argumentativa firmada é: Inexiste litispendência entre Ações Coletiva e Individual! Raciocínio jurídico esposado pelos demais Tribunais de Justiça do País, destacando-se a relatoria do Desembargador Carlos Levenhagen do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.193640-6/002, ementou: (...).Com igual entendimento esposado pelo Desembargador Habib Felippe Jabour, que na relatoria do Conflito de Competência nº 1.0000.23.068232-0/000, ementou: (...) . E, diante da existência de Ação Coletiva e a Individual, o julgador deve aplicar o Tema Repetitivo 60 do Superior Tribunal de Justiça com a seguinte tese firmada, in verbis: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” À vista disso, não há falar em extinção da Ação Individual por litispendência à Ação Coletiva. Não! Há falar em suspensão da primeira até que haja o julgamento da segunda a fim de que o julgador a quo adote as demais medidas legais que entender necessárias. Realço, mais uma vez, o entendimento pacificado desta Corte de Justiça quanto à ausência dessa causa extinta. Eis as ementas; (...).Sob olhar ao caso concreto, é fácil entender que a hostilizada merece ser cassada, porque afronta os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando reconhece, indevida e erroneamente, a litispendência, quando, a bem da verdade, deveria suspender a tramitação da Ação Individual até que a Ação Coletiva seja julgada. Sendo assim e em tais termos, conheço do Recurso de Apelação e lhe dou integral provimento para cassar a sentença guerreada ante a inexistência de litispendência segundo a fundamentação acima esposada. E, por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º grau a fim de que o julgador primevo observe os precedentes desta Corte de Justiça quanto à suspensão desta Ação Judicial até o julgamento da Ação Coletiva. Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição desta Relatora à finalidade de direito. Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0800260-42.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES
:

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A - VVR

ADVOGADOS:

LUCIANA MARTINS PINTO – OAB/PA 21.599 E ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625

AGRAVADO:

ISAAC SAM JOAQUIM LOPES DA COSTA

ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654 E RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

- VVR
centram seus

argumentos recursais

nas seguintes vertentes, a saber: (i)

ilegitimidade ativa
ad causam
ante a ausência de dano ricochete e

específico, que exige a necessária comprovação para sobrepor ao prejuízo transindividual, (ii) extinção do processo

eis o dano moral decorrente do dano ambiental estar sendo discutido em Ação Civil Pública,

(iii) impossibilidade de aplicação de multa ante a interposição do Recurso de Agravo Interno

e (iv) equívoco quanto

ao

julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Impossibilidade de aplicação de multa dada a interposição do Recurso de Agravo Interno.
Esvazio essa alegação, pois não incido qualquer multa quanto à apresentação do presente Recurso de Agravo Interno, por entender que os Agravantes exercem seu amplo direito de defesa, que afasta, pelo menos por agora, a qualidade protelatória do instrumento e a litigância de má-fé recursal.

Premissa rejeitada, igualmente.

Ilegitimidade ativa a
d causam
, ausência de comprovação de danos específico e/ou ricochete e extinção do processo ante o objeto: Dano Moral já se encontrar em discussão em Ação Civil Pública.

O fundamento é interessante, eis que assenta na distinção da natureza jurídica do dano moral em discussão tanto na Ação Civil Pública, quanto na Individual, cuja sobrevivência do último estar a depender da necessária comprovação do prejuízo individualmente suportado ou, no mínimo, ricochete, afasta o dano coletivo.

Mas, para que se estabeleça essa diferenciação, como bem dizem os Agravantes
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

- VVR
é preciso que
ISAAC SAM JOAQUIM LOPES DA COSTA
prove seu prejuízo isoladamente individual, que somente ocorrerá ao longo da organização e saneamento do processo em conjunto com a instrução e julgamento do feito. Fases inexistentes no litígio!

Logo, dada a retirada do direito de o Agravado exercer seu encargo probatório ante o julgamento antecipado da lide, sem qualquer pedido ou ciência das partes nesse sentido, não há como saber se o dano individual ou ricochete está ou não comprovado, daí a certeza da antipatizada quanto à cassação da sentença e suspensão da Ação Individual até decisão final da Ação Civil Pública.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
submeteu a seguinte questão a julgamento:

“
Questiona-se se diante de ajuizamento de ação coletiva, pode o Juízo suspender, ex officio e ao início, o processo de ação individual multitudinária atinente à mesma lide, preservados os efeitos do juizamento para a futura execução. A suspensão, no caso de ação multitudinária, não ofende os dispositivos legais envolvidos (CDC arts. 103 e 104, § 3º; CPC, arts. 2º e 6º; e CC, arts. 122 e 166).”

Firmando-se a tese ajustada no Tema Repetitivo 60
[2]
: “Ajuizada
ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Factível que a sentença prolatada pelo julgador primevo está equivocada, pois, ao invés de suspender a demanda individual até o julgamento da ação coletiva, tratou por extinguir a primeira por litispendência ao segundo, indo ao total desencontro do precedente qualificado.

Note que a suspensão tem uma razão de ser, pois quando firmado o dano coletivo, caberá ao Agravado
ISAAC SAM JOAQUIM LOPES DA COSTA
comprovar o dano eminentemente individual ou ricochete ao lado do prejuízo moral coletivo. Caso contrário, a pretensão deverá ser julgada improcedente e não extinta por litispendência.

O raciocínio jurídico esposado por esta Corte de Justiça está na mesma linha de direção do precedente qualificado em tese firmada no Tema 60/STJ, destacando-se:

Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça.

2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3.
Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
.

4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo. Sentença contrária à jurisprudência dominante do C. STJ.

5
. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS).

6. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800335-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022. Destacado )

......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça.

2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3
. Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo.

5. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS).

6. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800167-79.2018.8.14.0133 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022 )

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL COM IDÊNTICO OBJETO. DESTA FORMA, NÃO HÁ OCORRÊNCIA DO FENÔMENO PROCESSUAL DA LITISPENDÊNCIA, VISTO QUE A REFERIDA AÇÃO COLETIVA NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA QUANTO ÀS AÇÕES INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22, §1° DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI N° 12.016.2009). SENTENÇA REFORMADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
Em que pese os impetrantes façam parte do rol dos substituídos nos autos do Mandado de segurança coletivo, com objeto idêntico ao da presente ação, não há como reconhecer a litispendência, uma vez que a ação coletiva não gera litispendência em relação à ação individual, nos termos dos artigos 22, §1° da Lei n° 12.016/90 e do 104 do Código de Defesa do Consumidor.

2 - O
s efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo só alcançarão os titulares das ações individuais, no momento em que estes optem pela sua suspensão, dentro do prazo legal.

3 – No mais, registro que, considerando a inexistência de instauração de contraditório, ante a ausência de notificação da autoridade impetrada, não é possível a aplicação da teoria da causa madura ao presente caso, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para a regular instrução, com observância ao devido processo legal e a ampla defesa.

4 – Apelação conhecida e provida para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do mandado de segurança.

5 -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0856847-65.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020. Negritado )

Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

“
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800831-13.2018.8.14.0133 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023. Destacado em seu original)

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802297-76.2017.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023. Destacado em seu original )

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno, eis

a antipatizada aplicar acertadamente precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura

ante a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
. Acesso em: 17 jul 2023.

[2]

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=60&cod_tema_final=60

Belém, 07/08/2023